Tribunal: TJPA
Processo: 0017358-21.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONCURSO MATERIAL ? ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 146, § 1º C/C ART. 69 DO CP ? RECURSO DA DEFESA ? APLICAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III ALÍNEA ?D? DO CP PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ? INVIABILIDADE DEVIDO A PENA BASE TER SIDO AFERIDA NO MÍNIMO LEGAL (03 MESES DE DETENÇÃO) ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ ? PRECEDENTES DO STJ/STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Cediço enfatizar a orientação pacificada acerca da confissão espontânea não poder servir de fundamento para a redução da reprimenda base abaixo do patamar mínimo, devido o reconhecimento de qualquer circunstância atenuante não ter o condão de reduzir a pena em um patamar abaixo do mínimo legal cominado à espécie, consoante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por este Tribunal de Justiça de forma pacífica, a incidência de atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; II - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de 02 ANOS E 10 DIAS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA E 06 MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS MULTA PELO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SEREM CUMPRIDAS INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, AS QUAIS FORAM SUBSTITUÍDAS POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0017358-21.2013.814.0401.
APELANTE: DAVISON RONALD SILVA COSTA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONCURSO MATERIAL - ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 146, § 1º C/C ART. 69 DO CP -
RECURSO DA DEFESA
- APLICAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III ALÍNEA ¿D¿ DO CP PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INVIABILIDADE DEVIDO A PENA BASE TER SIDO AFERIDA NO MÍNIMO LEGAL (03 MESES DE DETENÇÃO) - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ/STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Cediço enfatizar a orientação pacificada acerca da confissão espontânea não poder servir de fundamento para a redução da reprimenda base abaixo do patamar mínimo, devido o reconhecimento de qualquer circunstância atenuante não ter o condão de reduzir a pena em um patamar abaixo do mínimo legal cominado à espécie, consoante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por este Tribunal de Justiça de forma pacífica, a incidência de atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal;
II - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de
02 ANOS E 10 DIAS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA E 06 MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS MULTA PELO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, AS QUAIS FORAM substituídas por duas penas restritivas de direito.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 10 de março de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

DAVISON RONALD SILVA COSTA,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA E 06 MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS MULTA PELO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,SUBSTITUÍDAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria dos ilícitos, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a ilícitos reforma da sentença prolatada pelo juízo da 12ª Vara Penal da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante suscitou que a pena base deveria ser readequada a baixo do patamar mínimo, devido ter sido reconhecida as atenuantes da confissão e da menoridade do réu. Logo, forçoso a aferição da reprimenda, independentemente do entendimento sumular.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia, que no dia 30.07.2013, por volta das 18h3Omin, uma guarnição da polícia militar foi acionada para averiguar a possível ocorrência de um roubo. Ao se dirigir até um posto de gasolina policiais se depararam com o denunciado mantendo uma vítima como refém, após uma suposta tentativa de assalto a uma farmácia, frustrada pela intervenção de populares que haviam detido um menor que acompanhava do réu. Após negociação com a polícia, o réu liberou a vítima, entregou a arma, e se rendeu.

Após ser regularmente processado o réu foi condenado a pena de
02 ANOS E 10 DIAS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA E 06 MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS MULTA PELO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, substituídas ao final por duas penas restritivas de direito,
em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria dos ilícitos, manejou o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE DA DEFESA

A defesa argumentou, tão somente, quanto a dosimetria implementada ao crime de constrangimento ilegal, o qual, inobstante ter sido reconhecido no
decisum
, não foi efetivamente implementado, devendo, por essa via, ser detratada no seu patamar mínimo.

Cediço enfatizar preliminarmente, que o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Nesse diapasão, de rigor que em segundo grau, ainda existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibiliza-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus.

Dessa forma, verificando o teor da sentença na parte controvertida, constata-se que o juízo agiu de forma acertada, aplicando a pena de maneira proporcional e razoável a reprovação das ações ilícitas, considerando o mínimo e o máximo fixado, deixando de aplicar a redução da pena abaixo do mínimo legal, por ocasião da segunda fase da dosimetria, nos termos do entendimento sumulado no verbete nº 231 do STJ.

É de conhecimento notório que a existência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da sanção em quantidade inferior ao mínimo previsto para o tipo penal, entendimento este consonante ao que ensina o mestre Júlio Fabbrini Mirabete (1).

Uma característica fundamental das circunstâncias atenuantes e agravantes, segundo jurisprudência dominante, é a de que não podem elas servir para a transposição dos limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada. Assim, a presença de atenuantes não pode levar a aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes a acima do máximo. Ademais, importante salientar que tal matéria se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
¿in verbis
¿:
Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, tenho por imperioso manter a dosimetria da pena fixada na r. sentença monocrática em face do ora recorrente, eis que incabível a incidência das atenuantes, tendo em vista que a sua pena base foi fixada no mínimo legal.

De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto

Neste sentido, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. (¿). 3. As atenuantes genéricas não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme previsão da Súmula nº 231 desta Corte. 4. Writ não conhecido. (STJ; HC 174.977; Proc. 2010/0100177-8; SP; 6ª
_________________________
1 -
Código Penal
Interpretado, 2ª ed., ed. Atlas, 2001, pág. 439:
Turma; Relª Min. Maria Thereza Assis Moura; Julg. 07/05/2013; DJE 14/05/2013).
E ainda:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PROVIDÊNCIA INÓCUA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. (¿). 4. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Inteligência da Súmula nº 231/STJ. 4. Writ não conhecido. (STJ; HC 203.332; Proc. 2011/0081117-9; DF; 6ª Turma; Relª Min. Maria Thereza Assis Moura; Julg. 02/05/2013; DJE 10/05/2013).

Vale aqui ponderar, que na segunda fase da dosimetria da pena, consiste em garantia tanto da sociedade como um todo, de que o agente infrator terá uma resposta condizente e proporcional com a agressão perpetrada contra a ordem jurídica, como também do indivíduo contra eventuais arbitrariedades e abusos da autoridade judiciária e do meio social. Nesse sentido, buscando uniformizar a jurisprudência nacional, tal matéria foi objeto da Súmula 231 do STJ
:"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ressalte-se que a mitigação da pena, na segunda fase da dosimetria, apenas se dará nos casos em que a pena-base foi fixada acima do mínimo cominado para o tipo.
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. A questão controvertida neste writ - acerca da possibilidade (ou não) da fixação da pena abaixo do mínimo legal devido à presença de circunstância atenuante - já foi objeto de vários pronunciamentos desta Corte. 2. Na exegese do art. 65, do Código Penal," descabe falar dos efeitos da atenuante se a sanção penal foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo (HC n 75.726, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.1998).

Conveniente ressaltar que o entendimento assentado pelo STJ, no enunciado da Súmula 231, vem sendo reiteradamente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Desta forma, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante. (STF-2ª Turma, HC 94.540-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, julg. 27.05.2008, DJU 13.06.2008).

Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, agiu com acerto o juízo
a quo
nos termos dos argumentos esposados, assim segue
o réu DAVISON RONALDO SILVA COSTA condenado a pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão pelo crime de porte ilegal e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa pelo crime de constrangimento ilegal, que resulta concreta e definitiva, substituída por duas penas restritiva de direitos,
ex vi
do § 2°, do art. 44 do CPB (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana),
decisum
prolatado pelo juízo da 12ª Criminal da Capital/PA
, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e com amparo no parecer Ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator